Tribunal: STF
Processo: RE 1532395
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADICIONAL NOTURNO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA. OMISSÃO LEGISLATIVA. PRECEDENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO E. ÓRGÃO ESPECIAL. ORDEM CONCEDIDA. Mandado de injunção impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem lotado no Serviço no Hospital Universitário Pedro Ernesto com carga semanal de 30 horas, em plantão noturno, a fim de se reconhecer a omissão legislativa quanto a regulamentação do adicional noturno. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pois o mandado de injunção visa reconhecer omissão legislativa que interfere no direito do servidor. Além disso, no plano abstrato, como se analisam as condições da ação, o pedido e a causa de pedir se dirigem ao 2º Impetrado, o que justifica sua inclusão no polo passivo da relação processual. De acordo com a Constituição Federal, constitui direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. A lei estadual nº 9424/21 autoriza o pagamento de adicional noturno aos servidores públicos estaduais, mas a regra depende de regulamentação, e não trata dos servidores que trabalham em regime de plantão. Omissão a ser suprida. Aplicação analógica das disposições da Consolidação das Leis do Trabalho até o legislador estadual disciplinar a matéria relativa ao adicional noturno para os servidores. Precedentes da jurisprudência do E. Órgão Especial. Descabimento do pedido de condenação nas verbas pretéritas porque incompatível com a presente ação. Ordem parcialmente concedida”. (eDOC 2 – ID: 09244208)



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X, e 39, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 9 – ID: 8bb95d89)



    Nas razões recursais, afirma-se que a concessão de vantagem pecuniária aos servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Entende-se que o Poder Judiciário, ao suprir a omissão legislativa, violou o princípio da separação dos poderes, invadindo competência exclusiva do Poder Legislativo. 



    Aduz-se que a norma que prevê o pagamento do adicional noturno é de eficácia limitada, dependendo de regulamentação infraconstitucional, e que a ausência dessa regulamentação impede o reconhecimento do direito para os servidores que laboram em regime de plantão, pois já beneficiados com o descanso compensatório. 



    No recurso extraordinário interposto pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, X, e 39, § 3º, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: f4ac4f04)



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, considerando que a responsabilidade pela mora legislativa é do Chefe do Poder Executivo. Acrescenta-se, ainda, que a norma em questão é de eficácia limitada, dependendo de regulamentação legal para a sua aplicação. 



    Afirma-se, ainda, que o servidor que labora em regime de plantão usufrui de longos períodos de descanso, o que compensa o trabalho noturno e inviabiliza a aplicação da CLT. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual nº 9.424/2021 e CLT) e no acervo probatório constante dos autos, reconheceu a omissão do Estado em regulamentar o pagamento de adicional noturno aos servidores. Assim, concedeu ordem de mandado de injunção para determinar a aplicação analógica do art. 73 da CLT até que sobrevenha norma regulamentadora. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Mandado de injunção impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem lotado no Serviço no Hospital Universitário Pedro Ernesto com carga de 30 horas por semana, em plantão noturno das 19h às 7h do dia seguinte. Pretende o reconhecimento da omissão legislativa quanto a regulamentação do adicional noturno. 



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal, o mandado de injunção visa dar plena efetividade a direito constitucionalmente assegurado cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora 



    O artigo 2º da Lei nº 13.300/16 que disciplina o processo e julgamento dos mandados de injunção estabelece como legitimado ativo toda pessoa natural ou jurídica que se afirme titular do direito e legitimado passivo o Poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. 



    Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do 2º Impetrante, pois o mandado de injunção visa reconhecer omissão legislativa que interfere no direito do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, entidade que eventualmente será comunicada para dar efetividade ao direito pretendido caso acolhido. Além disso, no plano abstrato, como se analisam as condições da ação, o pedido e a causa de pedir se dirigem ao 2º Impetrado, o que justifica sua inclusão no polo passivo da relação processual. 



    Assim, integra o polo passivo a autoridade sobre a qual incidirão os efeitos concretos da decisão judicial. Precedente da jurisprudência deste E. Colegiado, Mandado de Injunção nº 0022296-79.2021.8.19.0000, Relatora a Desembargadora MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO. 



    No mérito, a Lei Estadual nº 9.424/21 passou a estabelecer o pagamento de adicional noturno aos servidores públicos estaduais, mas a regra não incluiu os servidores que trabalham em regime de plantão, além de ainda depender de regulamentação e estudo de impacto financeiro.



    Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a remuneração do trabalho noturno superior ao diurno aos Servidores Públicos Civis. 



    Parágrafo único. A remuneração do trabalho noturno a que se refere o caput deste artigo poderá ser acrescida de 20% (vinte por cento). 



    Art. 2º A efetividade da presente lei estará condicionada a apresentação de estudo de Impacto orçamentário e financeiro, conforme preceituam os artigos 16, inciso I, e 19, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e demais exigências constitucionais e legais.



    Portanto, existe omissão a ser suprida pelo caminho da injunção. 



    A Constituição Federal assegura a todos os servidores públicos o recebimento de adicional noturno conforme se depreende dos artigos 7º, IX, e 39, § 3º: 



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    ... 



    IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno”. 



    ... 



    Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 



    ... 



    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 



    No mesmo sentido a Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro, no art. 83, V:



    Art. 83 - Aos servidores públicos civis ficam assegurados, além de outros que a lei estabelecer, os seguintes direitos: 



    ... 



    V - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 



    A lei estadual nº 9.424/21 não regulamenta o adicional noturno; o artigo 2º condiciona a efetividade da norma “a apresentação de estudo de Impacto orçamentário e financeiro, conforme preceituam os artigos 16, inciso I, e 19, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000”. 



    Pela interpretação sistemática, presentes os requisitos para a concessão da injunção na medida em que evidenciada a mora legislativa. Até que a omissão seja suprida deve ser aplicado, por analogia, o disposto no artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho referente às horas efetivamente laboradas pelo Impetrante no horário noturno, ou seja, das 22hs de um dia às 5hs do dia seguinte. 



    Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos, sobre a hora diurna. 



    ... 



    § 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. 



    A jurisprudência deste E. Órgão Especial adota o mesmo entendimento como se verifica do julgamento Mandado de Injunção nº 0062421- 36.2014.8.19.0000 impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Rio de Janeiro - SINDENFRJ, Relator o Desembargador RICARDO RODRIGUES CARDOZO:



    (...)



    Não prospera o pedido de condenação no pagamento das verbas pretéritas, pois incompatível com o rito desta ação constitucional que não pode ser usada como sucedâneo de ação de cobrança 



    Nestes termos, concede-se em parte a ordem de injunção para reconhecer a omissão do Impetrado e enquanto não sanada a falta, por analogia determinar a inclusão nos vencimentos do Impetrante do adicional noturno. Sem honorários na forma dos artigos 25 da Lei 12.016/09 e 14 da Lei nº 13.300/16”. (eDOC 2 – ID: 09244208, p. 3-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.098/1994 E LEI ESTADUAL Nº 6.675/1974. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O adicional noturno, quando sub judice a controvérsia sobre a sua extensão aos professores da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul, demanda a análise da legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes: ARE 745.206-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; ARE 768.838-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/3/2014; ARE 778.493-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/12/2013; e ARE 741.570-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 20/11/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ARTIGOS 7º, INCISO IX, E 39, § 3º, AMBOS DA CF, E 29, IV, DA CE. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICÁVEL O ART. 113 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 10.098/94 (ESTATUTO E REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) ATÉ ULTERIOR EDIÇÃO DE REGRAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. AFASTARAM A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CONCEDERAM A ORDEM. UNÂNIME”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 819772 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.09.2014)



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADICIONAL NOTURNO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. LEI ESTADUAL Nº 9.424/2021. ALCANCE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMA Nº 776/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao não conhecer do recurso extraordinário, invocou a vedação prevista na Súmula nº 279/STF e o caráter infraconstitucional da discussão, considerada a ausência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 837.041 RG, Tema nº 776. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é possível afastar, na via extraordinária, a concessão, a servidor público do Estado do Rio de Janeiro, de adicional noturno, quando analisada a controvérsia, pelo Tribunal de origem, com base em fatos e provas bem como em interpretação de legislação infraconstitucional, mormente a Lei estadual nº 9.424/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 5. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos estaduais é de natureza infraconstitucional (Tema nº 776/RG). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (RE 1519336 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.02.2025)



    Acrescento que o Plenário desta Suprema Corte já se pronunciou, no julgamento do ARE-RG 837.041, Rel. Min. Teori Zavascki, tema 776, no sentido da inexistência de repercussão geral acerca da matéria sobre a regulamentação do pagamento de adicional noturno. Confira-se a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos do Estado de Pernambuco, fundada na interpretação da Lei Estadual 10.784/92, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    Esclareço, por fim, que a verificação da legitimidade passiva da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, demandaria a análise da legislação infraconstitucional que disciplina o processamento de mandado de injunção (Lei 13.300/16), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento desse tópico do recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente